Tribunal: TJDFT
Processo: 0707361-47.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE PASSIVA REJEITADA. APLICAÇÃO DO CTB (ART. 28, 34 E 37). DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não merece prosperar a alegação de ilegitimidade dos requeridos, uma vez que, como não houve a abertura do inventário para formalizar a transferência dos bens deixados, os réus atraíram para a si o ônus de responder pelas obrigações do falecido, observados os limites dos bens transmitidos (artigo 1.784 do Código Civil). Preliminar rejeitada.
2. A responsabilidade civil por danos decorrentes de acidentes automobilísticos deve ser avaliada com base nas regras do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Esse prevê que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
3. Ao contrário do que alegam os apelantes, o conjunto probatório é firme e coeso para se concluir pela sua conduta culposa do genitor dos requeridos gerador do acidente automobilístico.
5. Em relação aos danos emergentes e aos lucros cessantes, os valores fixados na origem, respectivamente, R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e R$ 66.300,00 (sessenta e seis mil e trezentos reais), mostram-se razoáveis e proporcionais, bem como não se mostram exorbitantes a ponto de proporcionarem o enriquecimento sem causa, em razão do acidente e da necessidade de conserto do veículo do autor.
6. Apelação conhecida e não provida.